Tribunal: TJMT
Processo: 1018028-75.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018028-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 064.971.026-63 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0112-62 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Augusto Cesar da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL -

RECURSO INOMINADO EM FASE DE EXECUÇÃO
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Augusto Cesar da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Banco Bradesco S.A..

Ação:
de Indenização por Cobrança em Nome de Terceiros.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença – Fase Execução
(Id.

188442694
)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id. 188442698): requer a reforma da sentença a quo para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, sob a alegação de inexequibilidade da multa, ou, subsidiariamente, sua limitação ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1018028-75.2021.8.11.0003

Recorrente:

Banco Bradesco S.A.

Recorrida:

Augusto Cesar da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo executado
Banco Bradesco S.A
, alegando excesso à execução, ao argumento de que a multa
astreintes
arbitrada não é devida e comporta exclusão ou redução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte exequente. Aduz a ausência de intimação pessoal nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça para cumprimento da obrigação.

Registre-se que as disposições e prazos estabelecidos pelo Código de Processo Civil somente são aplicados aos sistemas dos Juizados Especiais Cíveis, nas hipóteses de ausência ou compatibilidade com a Lei 9.099/95, o que não ocorre no presente caso.

Com efeito, o artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado, sendo esta a
orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Mato Grosso
,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE

SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA - INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 513, §2º, INCISO I DO CPC/2015 – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO VERIFICADO – MULTA – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura necessária a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, uma vez que a Súmula 410 do STJ, restou superada com a entrada em vigor do art. 513, §2º, I do CPC/2015, o qual estabelece que a parte vencida deverá ser intimada para cumprir a sentença por meio da publicação da decisão no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado. Deverão ser acrescidos juros e correção monetária aos honorários de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da causa; hipótese na qual a correção monetária incide desde a data do ajuizamento e os juros desde o transito em julgado da sentença. (TJMT. N.U 1019837-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).”

Além disso, o artigo. 537, § 4º do Código de Processo Civil, determina que é devida a multa desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão.

Do resumo fático, extrai-se que a parte autora ingressou a presente demanda em razão de estar recebendo excessivas ligações de cobrança em nome de terceiro, sendo a demanda julgada procedente para que as ligações cessassem, em sentença prolatada em 11/01/2022 em Id. 188442239,
e o sistema registrou ciência do Banco Bradesco em 24/01/2022.

Em manifestação de Id. 188442241, em 12/01/2022 o autor informou que as ligações continuavam e requereu a aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Sendo assim o Banco Bradesco em 29/06/2022 foi devidamente intimado para cumprir a determinação judicial, conforme intimação em Id. 188442658,
e o sistema registrou ciência em 19/12/2022.

Em 21/03/2023 foi novamente intimado para que no prazo de 05 (cinco) dias cumprir com a obrigação de fazer sob pena diária de R$300,00 (trezentos reais),
novamente o sistema registrou ciência do Banco Bradesco em 23/03/2023.

No Id. 188442676, em 11/04/2023 o autor pugnou pelo

pagamento da multa diária, totalizando o valor de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
, devido ao não cumprimento da obrigação de fazer.

Em Id. 188442681, no dia 09/05/2023 foi determinado que o banco efetuasse o pagamento sob pena de penhora e aplicação de multa de 10% (dez por cento).

Em manifestação de Id.

188442684 em 09/05/2023 o Banco Bradesco compareceu nos autos e requisitou dilação de prazo para cumprir a tutela de urgência.

Todavia em análise ao feito verifica-se que o recorrente/executado Banco Bradesco até o momento não juntou comprovação ou cumpriu com a obrigação de fazer determinada.

Portanto, não prospera o inconformismo do executado recorrente quando demonstrado nos autos que foi devidamente intimado via sistema PJE, mais de um uma vez inclusive para cumprir a obrigação de fazer e não o fez.

Desta forma, não há que se falar em excesso à execução.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023